Tribunal: TJDFT
Processo: 0715858-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0715858-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUANA LORRANY GOMES ALVES AGRAVADO: ROSELI SIMENZIN GOMES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUANA LORRANY GOMES ALVES contra decisão de ID 190659954 (autos de origem), proferida em ação de reiteração de posse, ajuizada por ROSELI SIMENZIN GOMES, que deferiu o pedido de natureza liminar. Todavia, proferida sentença (ID 206985149, autos de origem), em que foi julgado procedente o pedido da parte autora/agravada, e improcedente o pedido formulado na reconvenção pela parte ré/agravante, resta prejudicado o presente agravo de instrumento, ante a perda superveniente do seu objeto. Desse modo, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao d. Juiz a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 16 de agosto de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora